Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702810-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: EDSON MACHADO MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: JOELMA ALVES ROMEIRO DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SA CORREIO BRAZILIENSE contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0713482-04.2020.8.07.0001, movido por EDSON MACHADO MONTEIRO, indeferiu a impugnação oferecida pelo executado e homologou o valor da avaliação dos veículos penhorados (ID 107663499, origem). Nas razões recursais (ID 32321819), afirma se tratar de cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de conhecimento visando indenização por danos morais ajuizada em seu desfavor pelo agravante. Narra ter sido condenado ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais. Iniciado o cumprimento de sentença, cujo valor alcança R$ 247.018,93 (duzentos e quarenta e sete mil reais e dezoito reais e noventa e três centavos), foram bloqueadas quantias em dinheiro via sistema Bacenjud, assim como penhorados imóveis e veículos. Relata ter realizado sucessivos depósitos judiciais, na tentativa de adimplir o débito, o que demonstra a sua boa-fé. Assevera ter sido realizada a avaliação dos veículos penhorados por Oficial de Justiça em valor abaixo do mercado, razão pela qual foi apresentada impugnação. Argumenta que, em razão da Pandemia de COVID-19, o mercado tem valorizado o veículo seminovo, haja vista a paralisação da fabricação de veículos novos. Acrescenta que a adjudicação de todos os sete veículos poderá prejudicar as atividades empresariais, pois são utilizados diariamente por profissionais para a cobertura de matérias jornalísticas. Nesse passo, aponta violação do art. 805 do Código de Processo Civil, devendo o exequente promover a execução pelo modo menos gravoso ao devedor. Com tais argumentos, postula o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, equivocadamente requer a reforma da decisão agravada, para determinar a expedição de carta de crédito para habilitação no juízo recuperacional, matéria estranha à discutida nos autos de origem. Preparo devidamente efetuado (ID 32321820). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante busca o efeito suspensivo e a reforma de decisão que indeferiu a impugnação e homologou o valor da avaliação dos veículos penhorados. Revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Conforme relatado, o pedido formulado no agravo não tem qualquer relação com a matéria tratada na decisão agravada. Entretanto, verifica-se que se trata de mero erro material, sem o condão de prejudicar a análise do presente recurso, haja vista as razões do agravo deixarem clara a intenção recursal do agravante. Em análise perfunctória da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos para a concessão da medida vindicada. Não obstante a fé pública legalmente atribuída ao Sr. Oficial de Justiça e a completude do laudo por ele apresentado (art. 872 do CPC), verifica-se, a partir da consulta aos autos originários, que o exequente já requereu a adjudicação dos veículos penhorados (ID 99679302, origem). Assim, diante do fundado receio de dano de difícil reparação, sobretudo em razão da alegada imprescindibilidade dos automóveis para o exercício da atividade empresarial, afigura-se razoável aguardar a análise meritória da controvérsia. Ante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, tão somente para obstar a adjudicação dos veículos penhorados pelo exequente, ou outros atos expropriatórios, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo agravado. Intimem-se. À parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 3 de fevereiro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator